Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CCB. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. REFLEXOS NÃO COMPROVADOS NA RELAÇÃO NEGOCIAL ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. EXTRAPOLAÇÃO DOS RISCOS NORMAIS DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na espécie, pois o contrato de empréstimo firmado entre as partes foi tomado com o intuito de obter capital de giro para o fomento de atividade empresarial, desqualificando o tomador como o destinatário final do produto adquirido.
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei 10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei 10.931/04).
3.1. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei 10.931/04, que nos termos do seu art. 26, caput, possibilita sua emissão como título executivo.
4. O conjunto probatório não evidencia ocorrência de fato imprevisível, assim entendido o fenômeno que refoge às possibilidades de previsão das vicissitudes possíveis em contratos cujo cumprimento se protrai no tempo. Insuficiente, destarte, a afastar sua responsabilidade a simples e vaga alegação de que suportou impactos negativos pelos reflexos da pandemia de Covid-19.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.